Tribunal: TJDFT
Processo: 0700579-75.2023.8.07.0018
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE NO JULGADO. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS JÁ APRECIADOS PELO COLEGIADO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. VIA INADEQUADA. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte autora, VALDETE MARIA CAETANO BEZERRA, em face do acordão de ID. 52448950 proferido por esta eg. Turma Recursal, em Recurso Inominado, que conheceu e proveu em parte o recurso da parte ré e conheceu e não proveu o recurso da parte autora.

2. Alega, em suas razões, que o acórdão foi omisso e obscuro porque considerou razoável o valor de indenização arbitrado em seu favor na sentença de origem e porque não se manifestou acerca de sua defesa em relação à questão da coparticipação pelo procedimento coberto. Requer o provimento dos embargos para sanar as omissões, obscuridades e prequestionamentos apontados.

3. Recurso próprio, regular e tempestivo.

4. Conforme preceitua o artigo 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Desse modo, não se prestam ao reexame da causa, porquanto limitados a sanar os referidos defeitos.

5. Nesse contexto, é nítido que, ao defender a ocorrência de erro na apreciação das circunstâncias fáticas e jurídicas constantes dos autos, a embargante visa a rediscussão do julgado, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.

6. À vista de tais esclarecimentos e reexaminados os autos, verifica-se que o acórdão ora embargado não merece reparo, uma vez que não se verifica a ocorrência de contradições, omissões ou obscuridades no julgado.

7. O resultado do julgamento decorreu da compreensão dos julgadores acerca do tema discutido no recurso. Todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados no acórdão, que concluiu pela ocorrência de fato que ensejou a condenação em danos morais em favor da parte autora, assim como pela razoabilidade do valor fixado a título de indenização pelo dano suportado. Do mesmo modo, também analisou e concluiu pela possibilidade do custeio do tratamento com a coparticipação da beneficiária, de acordo com o Regulamento que rege o plano de assistência à saúde em questão, além do entendimento consolidado nas Turmas Recursais, conforme precedentes citados.

8. Desse modo, o acórdão atacado não merece reparo.

9. Ante o exposto, EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. Mantido incólume o acórdão recorrido.

10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.